Tribunal: TJMT
Processo: 1033005-55.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033005-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 155.809.891-72 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DPEBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, V, DO CPC - APELO NÃO CONHECIDO.

Em se tratando de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, V, do CPC.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S.A. em face da decisão interlocutória que determinou a penhora online no tocante ao saldo remanescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não merece conhecimento. Isso porque, a decisão recorrida não se enquadra no conceito de sentença previsto no art. 203, §1º do CPC, porquanto, trata-se de provimento jurisdicional de natureza interlocutória, vez que a decisão recorrida determinou a penhora online, referente ao saldo remanescente, cujo
decisum
é recorrível por agravo de instrumento a teor do que expressamente prevê o art. 1.015, V, do CPC, e não por recurso de apelação.

E não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante o manifesto erro grosseiro, e porque inexiste divergência jurisprudencial a respeito do recurso cabível.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante o manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, inc. III e 1.011, inc. I, ambos do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJMT.

P.I.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023